Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A Defesa busca afastar a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, a aplicação de fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação de fração de 1/2 para a diminuição de pena pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (ii) examinar a adequação da fração de 1/8 utilizada para o aumento da pena-base; (iii) avaliar a aplicação da fração de 1/3 para a diminuição de pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Valoração negativa das circunstâncias do crime: A circunstância foi negativada em razão de o réu ter desferido golpes de faca contra a vítima quando esta já se encontrava caída no chão, situação que dificultou sua defesa. Esse fundamento é considerado idôneo e amparado pelas provas dos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial.
Valoração negativa das consequências do crime: As consequências do crime foram consideradas mais gravosas, pois a vítima relatou em Juízo que, após o ataque, ficou com dificuldades de locomoção, trabalha com horário reduzido e não conseguiu mais emprego formal. Essa situação configura consequências concretas e reais que extrapolam os efeitos normais do tipo penal.
Fração de 1/8 para aumento da pena-base: A sentença utilizou a fração de 1/8 para majorar a pena-base em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conforme entendimento jurisprudencial, o magistrado possui discricionariedade para adotar frações diversas, desde que devidamente fundamentadas, o que foi observado no presente caso.
Fração de 1/3 pela tentativa: A redução de pena pela tentativa foi fixada no mínimo legal (1/3), pois o iter criminis foi quase integralmente percorrido. A vítima foi atingida no tórax, o laudo pericial apontou risco de morte, e foram necessários procedimentos médicos para a vítima ser tratada. Tal contexto justifica a aplicação da fração mínima de 1/3.
Regime inicial fechado e substituição da pena: O regime inicial fechado foi corretamente aplicado em razão do quantum de pena fixado e da natureza do crime praticado (homicídio tentado com violência à pessoa), nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal. Além disso, foi correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade e do benefício de suspensão condicional da pena, conforme os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica quando a vítima, após cair ao solo, permanece vulnerável e é atacada pelo agente, o que configura fundamento idôneo.
As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando extrapolam os efeitos normais do tipo penal, como no caso em que a vítima fica com sequelas que dificultam sua locomoção e o exercício de atividade laboral.
A fração de 1/8 para aumento da pena-base encontra respaldo na jurisprudência e pode ser aplicada pelo juiz desde que fundamentada, ainda que outras frações (1/6 ou 1/7) também sejam aceitas.
A fração de 1/3 para a diminuição da pena pela tentativa é adequada quando o iter criminis é quase integralmente percorrido e o agente atinge a vítima em região de alta letalidade, com risco de morte.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, parágrafo único; 33, § 2o, "a"; 44, I; 59; 77; 121, § 2o, I. Código de Processo Penal, art. 593, III, "a", "b", "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713 (Soberania dos veredictos do Tribunal do Júri).
TJDFT, Acórdão 1673782, 07163842120208070003, Rel. César Loyola, 1a Turma Criminal, j. 09.03.2023.
TJDFT, Acórdão 1712720, 07077174320208070004, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023.
TJDFT, Acórdão 1727849, 07005324120228070017, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023.